Tribunal: CARF
Processo: 10783.723139/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.723139/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO.
ISENÇÃO.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador.
O ticket alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in
natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-57.646
- 13a Turma da DRJ/RJ1, fls. 195 a 203.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.723139/2011-80
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723139/2011-80

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Autos de Infração (AI n° 37.328.312-1 e 37.328.313-0) lançados pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições
providenciarias relativas à parte patronal, incidentes sobre a remuneração creditada a
segurados empregados, bem como as contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como contribuições devidas a outras
entidades (Terceiros).
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fis. 116/126, esclarece o AFRFB responsável
pela autuação ter verificado, nos arquivos digitais das folhas de pagamento de 2006 e
2007, no Livro Diário de 2007 e na DIPJ dos anos de 2006 e 2007 que houve o
fornecimento de alimentação pela notificada a seus empregados, sem a necessária
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), mediante o fornecimento
de ticket-alimentacão "Banestik Refeicão/Vale Refeição1'.
3. Segundo a Autoridade Fiscal, a empresa não está cadastrada no PAT no período de
01/2006 a 12/2007. não possuindo o Termo de Adesão ao citado programa. Logo,
integram o salário-de-contribuição os valores creditados a título de alimentação,
deduzidos aqueles descontados dos segurados empregados.
4. Por fim. esclarece a AFRFB autuante que procedeu à comparação entre os valores de
multa previstos nos regimes anterior e posterior à Lei 11.941/2009, resultando na
retroação benigna da legislação, conforme discriminativo de fls. 154/161.
5. O valor do presente lançamento é de R$ 63.813,71 (AI 37.328.312-1) e R$ 10.496.34
(AI 37.328.313-0). consolidado em 08/06/2011.
Da Impugnação
6. Notificada via postal do lançamento em 21/06/2011 (fl. 128), a interessada
apresentou impugnação de fls. 168/187, aduzindo as seguintes alegações:
6.1. Alega que os pagamentos de auxílio alimentação não tem caráter remuneratório,
por serem valores pagos in natura, e, assim, não se enquadram no conceito de salário de
contribuição, nos termos do art. 28, §9, alinea "c" da Lei 8.212/91. Assim, são parcelas
que não constituem fato gerador de contribuição previdenciária.
6.2. A inscrição no PAT deve ser entendida como mero dever instrumental, que não
descaracteriza a natureza da parcela concedida a título de alimentação, sendo certo que
não procede o entendimento de que a norma isentava somente seria aplicável aos que
cumprissem esta obrigação acessória, eis que se trata de hipótese de não-incidência
tributária.
6.3. Afirma que possui inscrição no PAT, apenas não se recadastrou junto ao Ministério
do Emprego e Trabalho, sendo certo que este recadastramento foi imposto por portaria e
não por lei. Ou seja. a Administração exigiu conduta da Impugnante com base em
mera Portaria, em ofensa ao caput do artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, a
Impugnante estava cadastrada no PAT, mas teve seu registro cancelado em razão das
Portarias n. 66 e 81. do ano de 2004.
6.4. Além disto, não poderia a Administração, por Portaria, cancelar o cadastro da
Impugnante no PAT. e ainda imputar-lhe responsabilidade pelo pagamento de tributo na
condição de não inscrita no programa. A isenção se aplica independente do fato de estar
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723139/2011-80

a empresa inscrita ou não no PAT. Acosta jurisprudência e requer a desconstifuição do
auto de infração.
7. É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM
PECÚNIA. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. PARECER PGFN 2.117/2011. NÃO
INCIDÊNCIA CONDICIONADA.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos em legislação específica (in casu o artigo
28, § 9o, alinea "c" da Lei 8.212/91), o pagamento em desacordo com tal norma
sujeita-se à tributação.
Para que o auxílio alimentação não sofra a incidência de contribuições
previdenciárias é necessário que o mesmo seja fornecido in natura. O
fornecimento em espécie e de forma reiterada não afasta a tributação.
Inteligência do Parecer PGFN 2.117/2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 208 a 219, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que na autuação são exigidas contribuições providenciarias
relativas à parte patronal, incidentes sobre a remuneração creditada a segurados empregados,
bem como as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem
como contribuições devidas a outras entidades (Terceiros).
Segundo a fiscalização, houve o fornecimento de alimentação pela notificada a
seus empregados, sem a necessária inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), mediante o fornecimento de ticket-alimentacão "Banestik Refeicão / Vale Refeição. No
caso, a empresa não estaria cadastrada no PAT no período de 01/2006 a 12/2007, não possuindo
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723139/2011-80

o Termo de Adesão ao citado programa. Logo, integram o salário-de-contribuição os valores
creditados a título de alimentação, deduzidos aqueles descontados dos segurados empregados.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que os pagamentos habituais em forma de tickets, integra o salário de
contribuição, pois ao não ser inscrita no PAT, no lugar de fornecer alimentação in natura, efetua
entrega de "vale-refeição" ou "ticket-refeição" que, em dedução simples, é espécie de pagamento
in natura.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que os valores pagos in natura a
título de alimentação sob a forma de tickets e de vales não se enquadram no conceito de
remuneração destinada a retribuir o trabalho, isto é, não configuram fato gerador ou hipótese de
incidência de quaisquer das contribuições exigidas. Tal conclusão decorre da mais óbvia
constatação de que, se são valores pagos a título de alimentação, não são valores pagos a título
de remuneração destinada a retribuir o trabalho e que a inscrição no PAT é mera obrigação
acessória, pois não pode desfigurar o objetivo basilar da norma de isenção.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura”, ou
mesmo sobre a forma de Ticket alimentação e também de não estar vinculado aos pareceres da
PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em
relação à não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
alimentação in natura ou mesmo na forma de Ticket, esta turma de julgamento tem se
posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes nestas situações. Por
conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o cancelamento da autuação
relacionada ao PAT, haja vista o fato de que não devem incidir contribuições previdenciárias
junto a pagamentos relacionados ao fornecimento de alimentação in natura, perante o PAT.
No caso, entendo também que o ticket alimentação, por se assemelhar ao
fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do
lançamento previdenciário.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723139/2011-80

Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação da contribuinte a fim de que
seja anulada a autuação dos lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Complementando as razões de decidir, utilizarei como fundamento, o acórdão de
no 2201-010.438, desta turma de julgamento, datado de 09 de março de 2023, cujos trechos
pertinentes, transcrevo a seguir:
Conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça, e
reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/N° 2.117/2011, independentemente de a
empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in
natura aos seus empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do
referido Parecer, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o referido Parecer, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp n° 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp n° 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp n° 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp n° 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp n° 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp n° 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
(destaquei)
É de se ressaltar que o Ato Declaratório PGFN n° 3/2011, bem como os julgados do STJ
que o originaram, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o que. nos termos
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723139/2011-80

da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: "alimentação fornecida pela empresa", ou
seja. valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato administrativo da PGFN.
tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
Portanto, entende-se que a parcela in natura (que não compõe remuneração) não é
apenas aquela fornecida pelo próprio empregador mediante a entrega de alimentos ou
refeições, em suas dependências, aos seus trabalhadores, mas também aquela fornecida
mediante cestas básicas ou com o fornecimento por meio de terceiros, mediante
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros
oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição dos gêneros alimentícios ou
refeições em estabelecimentos comerciais distintos do empregador, o que. em suma,
abarca os chamados ticket-alimentação ou vale-alimentação ou. ainda, vale-refeição.
Ademais, o Parecer n° 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, exarado em decorrência
de consulta acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, considerado o período até 10 de
novembro de 2017. data de corte referente ao início de vigência da Lei n° 13.467 de
2017 (Reforma Trabalhista), que alterou o artigo 457 da CLT, pacificou a controvérsia,
reconhecendo que eleja não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária,
conforme ementa abaixo reproduzida:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradona-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei n° 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2° do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Assim, no caso dos presentes autos, entendo que a circunstância de a alimentação ter
sido fornecida por meio de tíquete/cartão refeição ou tíquete. cartão alimentação não lhe
retira a natureza jurídica indenizatória. eis que sua utilização se destina, com
exclusividade, à aquisição de alimentos, não podendo lhes ser dada outra destinação.
Na prática, o fornecimento de vale alimentação é simplesmente uma fornia alternativa
de fornecer o alimento in natura, tendo, como único diferencial em relação a este, o fato
de permitir que o trabalhador escolha o tipo de alimento que pretende consumir.
Transcrevo abaixo as ementas de decisões do CARF nesse sentido:
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TICKET OU VALE-REFEIÇÃO OU
VALE-ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVTDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador a seu pessoal, incluído neste
conceito a alimentação fornecida por meio de tiquetes ou por meio de vale-refeição
decorrente de alimentação-convêmo, não está sujeito à uicidência da contribuição
previdenciária. ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
(Acórdão n° 2202-009.453, de 06/12/2022, Rei. Leonam Rocha de Medeiros).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PRE VIDENCIÁRI AS. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR (PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN
NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723139/2011-80

Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação
abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro,
tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a
devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
(Acórdão n° 2401-010.345, de 05/10/2022, Rei. Matheus Soares Leite).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação
abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto
a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
(Acórdão n° 2201-009.429, de 09/11/2021, Rel. Fernando Gomes Favacho). Desse
modo. o auxílio alimentação pago por meio de cartão de alimentação ou de refeição tem
os mesmos efeitos do fornecimento in natura e. por ser considerado parcela paga in
natura não possui natureza salarial, não sendo passível de incidência pela contribuição
previdenciária.
Por conta do acima apresentado, entendo que deve ser acatado o recurso
voluntário da contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 238
DF CARF MF
Original